Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-45.2023.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-45.2023.8.14.0027

APELANTE: RODRIGO SOARES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800011-45.2023.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: RODRIGO SOARES MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR PERSONALIDADE VALORADO DE FORMA INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Rodrigo Soares Machado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena total de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, argumentando que a valoração negativa do vetor "personalidade" ocorreu de forma genérica e inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade foi feita de forma idônea; e (ii) determinar se o redimensionamento da pena é cabível em função da revisão da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que condenações criminais anteriores do réu, não utilizadas para caracterizar reincidência, só podem ser consideradas na dosimetria da pena a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorar a personalidade ou conduta social do agente (EAREsp 1.311.636-MS).

4.

A valoração negativa do vetor "personalidade" pelo juízo de primeira instância se baseou de forma genérica no fato de que o réu respondia a outros processos criminais, o que não é suficiente para fundamentar o incremento da pena, conforme exige a Súmula 17 do Tribunal de Justiça do Pará, que requer fundamentação concreta e individualizada.

5.

Assim, o redimensionamento da pena é cabível, já que a única circunstância judicial desvalorada adequadamente foi a dos antecedentes criminais, não se justificando a majoração da pena com base na personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, conforme a nova dosimetria apresentada.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da personalidade do agente deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos ou genéricos, sob pena de nulidade na dosimetria da pena.

2.

Eventuais condenações criminais anteriores não utilizadas para caracterizar reincidência só podem ser valoradas a título de antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59; CP, art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/03, art. 14; STJ, EAREsp 1.311.636-MS; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para redimensionar as reprimendas e fixar no total de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800011-45.2023.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: RODRIGO SOARES MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODRIGO SOARES MACHADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, ambos do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 20904752 p. 1-5), que em 04/01/2023, por volta das 11h, o Apelante juntamente com os nacionais ANTONIO TASSIO VILENA DE SOUSA e ANTONIO ROBSON DA SILVA RODRIGUES e o adolescente G. I. B. P., roubaram a mão armada a vítima Rodrigo Alencar Araújo.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I c/c art. 288, p, único, ambos do CP; art. 244-B do ECA e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 20904922 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 20904937 p. 1-3) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação ao vetor personalidade em todos os crimes.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 20904943 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja valorada como neutro o vetor personalidade para todos os delitos, sem, contudo, alterar a pena-base (ID nº 21877874 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento em todos os delitos,
destacando que a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade ocorreu de forma inidônea, pois baseada em argumentação genérica e abstrata referente ao alusivo vetor judicial.

Razão assiste
à defesa.

Na primeira fase, para todos os crimes a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes e personalidade:

“VI.I. Do crime de roubo

(...)

Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é neutra. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado. A conduta social não pode ser seguramente valorada, pois não há elementos nos autos. A personalidade, no entanto, merece incremento, tendo em vista que o acusado é voltado ao cometimento de delitos da mesma natureza. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 05 (anos) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e multa de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, “d”), conforme já fixado alhures. Logo, minoro a pena base fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão 12 (doze) dias-multa, atento ao comando da súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, observo a presença das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (incisos II e V do §2º do art. 157, CP). Outrossim, há causa de aumento de pena geral consubstanciada na figura do crime formal, consoante art. 70, do CPB, bem assim a causa de aumento de pena especial prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB.

Isto posto, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da majorante geral, acrescido de mais 2/3 (dois terços) em razão das majorantes especiais, forte no art. 68, pu, do CP. Assim, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

VI.II. Do crime de corrupção de menores

Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é neutra. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado. A conduta social não pode ser seguramente valorada, pois não há elementos nos autos. A personalidade, no entanto, merece incremento, tendo em vista que o acusado faz das práticas delituosas seu meio de vida. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, “d”), conforme já fixado alhures. Logo, minoro a pena base fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, atento ao comando da súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, observo a presença da causa de aumento de pena geral consubstanciada na figura do crime formal, consoante art. 70, do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

VI.III. Do crime de porte ilegal de arma de fogo

Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é neutra. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado. A conduta social não pode ser seguramente valorada, pois não há elementos nos autos. A personalidade, no entanto, merece incremento, tendo em vista que o acusado faz das práticas delituosas seu meio de vida. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, “d”), conforme já fixado alhures. Logo, minoro a pena base fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, atento ao comando da súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, ausentes as causas de aumento e diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor PERSONALIDADE foi valorado de forma inidônea, e por isso, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação a personalidade do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, com relação ao crime de roubo fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, já quanto ao delito de corrupção de menor fixo em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão

e, por fim, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo fixo em
02 (dois anos) e 05 (cinco) meses
de reclusão
e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.

Na
segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante de confissão, razão pelo qual fixo a pena base
com relação ao crime de roubo em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, já quanto ao delito de corrupção de menor fixo em
01 (um) ano
de reclusão

e, por fim, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo fixo em
02 (dois anos)
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
terceira fase,
somente quanto aos delitos de roubo e corrupção de menor houve reconhecimento de causas de aumento, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda para o crime de
roubo
em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
e quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA fixo em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão
.

Por fim, com a aplicação do art. 69 do CP, resta consolidada as penas em
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão e pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para redimensionar as reprimendas e fixar no total de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão e pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024